Tribunal: STF
Processo: Rcl 79385
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rogério Avelino da Silva, em face de decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, nos autos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado nº 0338732-08.2019.8.19.0001 (eDOC 1, p. 1; eDOC 4, p. 1).



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE nº 596.152/SP (eDOC 1, p. 4), diante da alegada aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, referente à renovação de sua permanência em estabelecimento prisional federal.



    Argumenta que “à época dos fatos e da primeira renovação, encontrava-se vigente o § 1º do art. 10 da Lei nº. 11.671/2008, que limitava a permanência no sistema penitenciário federal ao prazo de 360 dias, renovável excepcionalmente por igual período”, e que, dessa forma, a “aplicação retroativa da nova regra mais gravosa ao Reclamante, viola direito fundamental à retroatividade da norma penal mais benéfica”, configurando “afronta direta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que “a decisão que prorrogou a permanência do Reclamante por 03 (três) anos, com base na nova redação da lei, contrariou entendimento consolidado do STF, usurpando sua competência e violando a autoridade das decisões proferidas em sede de controle difuso e concentrado.” (eDOC 1, p. 7) 



    Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão que renovou a permanência do Reclamante no sistema penitenciário federal pelo período de 3 (três) anos (eDOC 1, p. 7) e, ao final, a anulação da decisão reclamada, restabelecendo-se o limite de 360 dias (renovável por igual período), previsto no art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/08, por ser norma penal mais benéfica (eDOC 1, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da presente reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEDERAL. ALEGADA IRRETROATIVIDADE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO PARADIGMA PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PERÍODO EM PRESÍDIO FEDERAL, CASO EXISTA NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 9, p. 1) 



    É relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma dotado de efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Note-se que o acórdão paradigma indicado, proferido nos autos do RE nº 596.152/SP (eDOC 1, p. 4), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão Min. Ayres Britto, foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte. Com efeito, seus efeitos se aplicam somente entre as partes daquele processo específico. 



    Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República, o referido paradigma "trata da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tema absolutamente alheio à pretensão do reclamante" (eDOC 9, p. 5), o que evidencia a ausência de estrita aderência entre o caso tratado nos autos e o paradigma invocado.



    Somado a isso, tem-se que inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    No ponto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES ERGA OMNES. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Por serem taxativas as hipóteses de cabimento da reclamação, fica afastada a possibilidade do exame de alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Suprema Corte desprovidas de efeitos vinculantes III - As decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. Precedentes. IV – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.805 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente